Tribunal: TJDFT
Processo: 0715893-54.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. PROVAS SUFICIENTES. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADA. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação interpostos pelo réu e pela acusação contra sentença que o condenou pela prática do crime de importunação sexual, previsto no art. 215-A do Código Penal, fixando pena definitiva de 1 ano de reclusão em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há fragilidade probatória para absolvição; e (ii) verificar a possibilidade de condenação a indenização por dano moral considerando a ausência de instrução específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima possui especial relevância probatória em crimes contra a dignidade sexual, notadamente quando coerente com os elementos dos autos, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do próprio tribunal.
4. A materialidade e autoria estão comprovadas por boletins de ocorrência, relatórios policiais e depoimentos testemunhais, em conformidade com o contraditório e ampla defesa.
5. A condenação ao pagamento de indenização por danos morais é viável, nos termos do art. 387, IV, do CPP, desde que haja pedido expresso na denúncia e o valor pretendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso da Acusação provido e da Defesa desprovido.

Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual tem valor probatório relevante, desde que coerente com os demais elementos de prova.
2. A fixação de indenização mínima por danos morais em sentença penal condenatória é válida, desde que haja pedido expresso na denúncia, com o valor pleiteado, o que possibilita a possibilidade de insurgência específica da Defesa.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 215-A; Código de Processo Penal, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.986.672, DJe de 21/11/2023, TJDFT, Acórdão 2004770, 1a TURMA CRIMINAL, publicado no DJe: 13/06/2025.